Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. LAVAGEM DE DINHEIRO QUALIFICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADES. PROVA INQUISITORIAL. CONTRADIÇÃO EM LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida em Ação Penal que imputou ao recorrente os crimes previstos no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79; arts. 40 e 48, c/c art. 53, I, da Lei no 9.605/98; e, art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98, todos na forma do art. 69 do CP. A pena definitiva foi fixada em 7 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, além de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, e 41 dias-multa, além de indenização solidária por dano ambiental no valor de R$ 1.170.360,00.

2. Na presente Revisão criminal o condenado requer sua absolvição e o afastamento da condenação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta da denúncia por inépcia; (ii) estabelecer se a condenação se baseou exclusivamente em prova inquisitorial; (iii) verificar eventual contradição no laudo pericial e ausência de nexo causal; (iv) analisar a caracterização do crime de lavagem de dinheiro; (v) avaliar a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; e, (vi) examinar a responsabilidade civil por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo fatos, circunstâncias, período e local, permitindo o exercício da defesa, não há inépcia.

5. Se, no caso concreto, a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em laudos periciais, documentos oficiais e depoimentos judiciais, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco em nulidade.
6. Como o laudo pericial produzido nos autos comprova intervenções irregulares no solo relativo ao período em que o requerente o adquiriu com o seu genitor, indicando abertura de vias e demarcação de lotes irregulares, bem como danos ambientais, restou comprovado o nexo causal entre o parcelamento irregular do solo com os danos ambientais.
7. O crime de lavagem de dinheiro está caracterizado pela utilização de interposta pessoa para ocultar a origem ilícita dos valores recebidos em razão da venda de lotes irregulares.

8. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando não há prova ilícita originária.
9. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e, no caso concreto, comprovada pelo laudo pericial que estimou o prejuízo em R$ 1.170.360,00.
10. Pedido de suspensão da execução penal e a substituição da prisão não cabe em sede de Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Revisão admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos legais mencionados:
CPP, arts. 41, 155, 621 a 623; CP, art. 69; Lei no 6.766/79, art. 50; Lei no 9.605/98, arts. 40, 48, 53, I; Lei no 9.613/98, art. 1o, §4o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 165036; STJ, APn 856/DF; STJ, HC 124438/ES; STJ, AgRg no REsp 2157417/RS; STJ, REsp 1602106/PR; STJ, HC 921.136/PE; STJ, APn 989/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/02/2022.